Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-71.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005393-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.241-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.241-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –
RECURSOS DA DEFESA E MINISTERIAL
– 1. PROGRESSÃO DE REGIME – DATA-BASE – PERCENTUAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – FRAÇÃO PARA ALCANCE DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DE OFÍCIO
. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZ SINGULAR PARA ANALISAR AS TESES NÃO APRECIADAS.
RECURSO DEFENSIVO
– 2. DESUNIÃO DAS REPRIMENDAS – REGIMES PRISIONAIS DISTINTOS PARA CADA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111,
CAPUT
, DA LEP – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REGIME PRISIONAL A SER DETERMINADO PELO RESULTADO DA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
AGRAVO MINISTERIAL
– 3.
PERCENTUAL DE 60% DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO REGIMENTAL – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
– PRECEDENTES DO STJ –
RECURSOS
NÃO CONHECIDOS EM PARTE
–
DESPROVIMENTO QUANTO À PARTE CONHECIDA
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Se as insurgências da Defesa relativas à data-base eleita para fins de progressão de regime e aplicação da fração/percentual a incidir no
cálculo penal do crime de Roubo, bem como do Ministério Público quanto à fração a ser utilizada para alcance do livramento condicional,
não
foram submetidas à apreciação
do Juízo
a quo
, esta Corte fica impossibilitada de analisar a matéria, sob pena de supressão de instância. Entretanto,
havendo notícias nos autos de que algumas das teses acima mencionadas foram aduzidas em primeiro grau, mas não apreciadas, impõe-se determinar,
de ofício
, que o Juiz
a quo
, no prazo 10 dias, proceda à análise do pleito.

2. Inviável desunir as penas impostas ao réu condenado por mais de um delito, pois,
“(...) em se tratando de concurso material de crimes, o critério a ser observado para a fixação do regime prisional é o previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual "[quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". (...)”
(AgRg no HC 578.284/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020);

3.

A Lei nº. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112,
“promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”. (...)”
(AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecursos de
Agravo em Execução
Penal
manejados por
Alys Henrique De Souza Silva
e pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 2000005-87.2020.8.11.0039, em que foi
indeferida a impugnação da Defesa contra a unificação das penas
impostas ao agravante; e, também, o
pleito ministerial
para
retificação das frações atinentes à progressão de regime e do livramento condicional
(Id. 81813462).

Em suas razões, a Defesa sustenta que o
cálculo
penal
deve ser elaborado separadamente
para cada reprimenda imposta ao réu, de modo que ele cumpra em regime
fechado
, a pena por
Roubo majorado
, com fração de 1/6, e em regime
semiaberto
, a pena por
Tráfico de droga
, ficando suspensa a execução desta última até a progressão regimental. Além disso, defende que a
data-base
para obtenção de benefícios da execução penal constante no cálculo de pena é equivocada, devendo constar a
data da última prisão
(Id. 81813466).

Por sua vez, o Ministério Público aduz que o réu
foi condenado por delito equiparado a hediondo
(Tráfico de drogas) e, diante da sua condição de
reincidente
, deve ser respeitado o lapso temporal de
3/5 (60%)
de pena cumprida para obtenção da progressão de regime e
1/1
para a concessão de livramento condicional (Id. 81813464).

As c
ontrarrazões
das partes
são

pelo desprovimento do
s

respectivos
recurso
s

ex adversos

(
Id.
81813481
e
81813483
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 81813485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento

do Agravo
interposto pel
a
D
efesa
e
provimento
do recurso
ministerial
, conforme sumário que segue
(
Id.

82469951
)
:

“Execução Penal – Progressão de regime – Recurso Defensivo: Insurgência contra decisão de unificação que soma penas de reclusão e detenção, com regimes diversos, e aplica a todas o regime inicial fechado – Improcedência – A soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento – Inteligência do artigo 111 da LEP – Precedentes do STJ e do TJMT. Pelo Desprovimento do recurso.

Recurso ministerial : Incidência da fração de 3/5 (três quintos) para cômputo de progressão de regime – Possibilidade – Réu reincidente, para progredir de regime, deve cumprir 3/5 (três quintos) de sua pena – Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não trouxe nenhuma alteração na situação do agravante. Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021